Tribunal: TJDFT
Processo: 0724717-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724717-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO UM DESPACHO A decisão transcrita de modo incompleto nas razões recursais não se refere ao processo originário. À agravante para, em cinco dias, indicar precisamente a r. decisão agravada e o id. em que se encontra na execução de origem, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora